Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735197-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante em razão da situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra a decisão que declarou a demandada a responsável pelo pagamento referente aos honorários do administrador judicial. 3. A situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não revela situação de urgência cujo exame não possa ser diferido no momento da apreciação de eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega afronta aos artigos 1.015 do CPC e 104-B do CDC, sustentando a possibilidade de mitigação do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, bem como a urgência quanto à decisão em relação ao pagamento dos honorários periciais. Aduz que o não conhecimento do recurso implica violação ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, pois impede que os réus questionem medida que os obriga a antecipar valores, ainda que a responsabilidade final pelo pagamento dos honorários periciais seja matéria controvertida. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.015 do CPC e 104-B do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente ao reexame da responsabilidade pelo custeio dos honorários do administrador judicial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030